Tribunal: TJMT
Processo: 1037865-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037865-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), AMASILIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 630.982.961-00 (EMBARGANTE), BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (EMBARGADO), RONEY BENTO ALVES RIBEIRO - CPF: 206.549.011-04 (EMBARGADO), MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI - CPF: 204.384.941-72 (EMBARGADO), JOSE GONCALO ALVES RIBEIRO - CPF: 362.384.221-49 (EMBARGADO), ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO - CPF: 352.625.911-91 (EMBARGADO), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), FILOGOMES TEODORO DOS SANTOS - CPF: 104.482.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel rural. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação à penhora e homologou a avaliação de imóvel rural em execução de título extrajudicial, sob alegação de omissão quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, erro de premissa fática e necessidade de nova avaliação do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar omissão quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) apurar erro de premissa fática sobre residência urbana e exploração familiar; (iii) analisar omissão quanto à avaliação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de impenhorabilidade, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos cumulativos, com base na área global superior ao limite legal, extraída do próprio CAR apresentado pelo executado.

4. A decisão considera elementos probatórios suficientes para afastar a alegação de exploração familiar para subsistência, incluindo a residência urbana do executado e seu patrimônio imobiliário.

5. Quanto à avaliação do imóvel, reconhece-se a presunção de legitimidade do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça. A alegação de potencial mineral do imóvel, desacompanhada de prova técnica ou título minerário, configura mera especulação, incapaz de gerar fundada dúvida nos termos do art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a rejeição da impenhorabilidade. 3. Alegações especulativas sobre valorização do bem não justificam nova avaliação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amasílio Rosa dos Santos
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n.

1037865-86.2025.8.11.0000, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002615-42.2013.8.11.0028, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e homologou a avaliação do imóvel rural de propriedade do executado.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e erro de premissa fática no julgado.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar a natureza de ordem pública da impenhorabilidade constitucional, bem como ignorou a prova contida na Ata Notarial que atestaria o trabalho familiar na terra.

Aduz que a existência de residência urbana constitui mero ponto de apoio logístico, não descaracterizando a exploração rural.

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de nova avaliação, insistindo que o valor atribuído é vil diante da vocação mineral da região.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer
“a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e determinando o levantamento da penhora”
e, subsidiariamente,
“seja declarada a nulidade da avaliação judicial, com determinação de nova perícia avaliatória”
, além do prequestionamento dos dispositivos mencionados (ID. 351987894).

Nas contrarrazões, os embargados suscitam preliminar de decadência/preclusão, sustentando que as matérias já foram debatidas desde 2013. No mérito, apontam uma “contradição lógica insuperável” na defesa do executado, pois ora alega ser agricultor de subsistência (miserabilidade), ora alega que a terra vale milhões devido a jazidas de ouro (riqueza). Requerem a rejeição dos embargos e a condenação em multa por protelação (art. 1.026, § 2º, CPC) - (ID. 352395897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que o embargante

Amasílio Rosa dos Santos
interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de março de 2026, pelo não provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID.

351619884), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5º, XXVI, DA CF E ART. 833, VIII, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS MATRÍCULAS CONTÍGUAS. ÁREA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESIDÊNCIA URBANA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. TEMA 1.234 DO STJ. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE POTENCIAL MINERAL. MERA ESPECULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU TÍTULO MINERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e à avaliação de imóvel rural, mantendo a constrição e homologando o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural trabalhada pela família, apta a atrair a impenhorabilidade constitucional e legal; e (ii) saber se há nulidade ou necessidade de nova avaliação judicial do bem.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, cumulativamente, que a área não ultrapasse quatro módulos fiscais e que seja efetivamente trabalhada pela família como meio de subsistência, cabendo ao executado o ônus da prova.

4. A existência de diversas matrículas contíguas pertencentes ao executado, totalizando área significativamente superior ao limite legal, aliada à residência urbana e ao histórico patrimonial, afasta a caracterização de agricultura familiar de subsistência protegida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

5. A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta de erro ou dolo, inexistente no caso.

6. A alegação de potencial mineral do imóvel, desacompanhada de autorização de pesquisa ou concessão de lavra, não configura fundada dúvida apta a ensejar nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece a impenhorabilidade de imóvel rural quando não comprovados, de forma cumulativa, a limitação da área e a exploração familiar para subsistência, incumbindo tal ônus ao executado.

2. A avaliação judicial realizada pelo Oficial de Justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta de erro, não se prestando alegações genéricas ou especulativas quanto a potencial econômico futuro do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII; 870 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.234 (REsp 1.813.784/MT).

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso apontando omissões no acórdão embargado.

Em síntese, aponta omissão ao não valorar adequadamente a Ata Notarial e ao desconsiderar a natureza de ordem pública da matéria, além de partir de premissa equivocada sobre a residência urbana.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão sobre a impenhorabilidade e a valoração da prova, o acórdão não ignorou a tese de defesa, tendo manifestado expressamente a respeito disso, rejeitando com base em critérios objetivos.

A decisão fundamentou-se no fato incontroverso – extraído do próprio Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentado pelo devedor – de que as terras penhoradas compõem um complexo de matrículas contíguas totalizando mais de 150 hectares.

Transcrevo trecho do voto que elucida a questão:
“No caso em tela, embora a matrícula isolada objeto da penhora (nº 12.919) possua 20 hectares, dimensão inferior ao módulo fiscal da região, a análise do conjunto probatório afasta a proteção legal pretendida. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante é proprietário de diversas matrículas contíguas (nºs 14.004, 12.471, 12.919, 12.823 e 14.005), as quais, somadas conforme declarado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) juntado pelo próprio recorrente, totalizam uma área superior a 150 hectares.”.

O raciocínio desenvolvido no voto condutor é claro, no sentido de que a proteção constitucional à pequena propriedade rural não pode servir de escudo para quem mantém o fracionamento registral de vastas extensões de terra.

Ao constatar que a área global explorada supera os 4 (quatro) módulos fiscais, o Colegiado aplicou a norma jurídica pertinente aos fatos apresentados.

Foi consignado no acórdão, ainda, que o Juízo de origem bem pontuou que
“há elementos robustos nos autos indicando que o Agravante possui residência fixa na zona urbana de Poconé/MT (Rua Presidente Marques, nº 18), fato corroborado por diligências e correspondências.”
.

Registrou-se na decisão embargada que
“a Ata Notarial apresentada, que visava comprovar a moradia rural, faz menção a matrícula diversa daquela penhorada, fragilizando a tese de que o imóvel constrito é o único meio de subsistência e moradia familiar.”
.

O fato de a decisão não ter acolhido a narrativa da Ata Notarial – documento produzido unilateralmente – em detrimento da confissão de área maior no CAR e das evidências de residência urbana, não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que decline as razões suficientes para a formação de seu convencimento, o que foi realizado.

A propósito:
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

Igualmente, não há que se falar em erro de premissa fática quanto à residência urbana.

O acórdão ponderou que a existência de domicílio na cidade, aliada ao vultoso patrimônio imobiliário e à oferta do bem em garantia hipotecária a terceiros (Banco da Amazônia), são circunstâncias que, em conjunto, afastam a característica de agricultura de subsistência familiar essencial à dignidade humana, protegida pelo constituinte.

A discordância do embargante quanto ao peso atribuído a esses fatos caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, matéria estranha aos embargos de declaração.

No tocante à suposta omissão quanto à aplicação do artigo 873 do CPC e a nulidade da avaliação, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O acórdão enfrentou diretamente a questão, assentando que a simples alegação de “potencial mineral” ou de que as terras são “mineráveis”, desacompanhada de qualquer título de lavra ou autorização de pesquisa expedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), consubstancia mera especulação.

A respeito disso, o acórdão consignou expressamente que:

“A alegação de que o imóvel vale mais devido a um suposto "potencial mineral" ou "terras mineráveis" é, neste momento, meramente especulativa. A valorização imobiliária baseada em jazidas minerais depende de concessão de lavra ou autorização de pesquisa pelos órgãos competentes (ANM), documentos estes que não foram apresentados nos autos.

Avaliar um imóvel rural com base em uma expectativa de mineração, sem a devida comprovação técnica e legal da viabilidade de exploração, seria temerário. A avaliação do Oficial de Justiça considerou as características atuais do bem (terras pastais e lavradias e benfeitorias existentes), utilizando critérios de mercado compatíveis com a natureza rural do imóvel.

O art. 873 do CPC permite nova avaliação quando houver "fundada dúvida" sobre o valor, de modo que, a simples discordância do executado, desacompanhada de laudo técnico fundamentado que demonstre efetivo erro na metodologia do meirinho, não autoriza a repetição do ato, sob pena de eternizar a execução.”

Assim, o voto condutor foi claro ao decidir que não há “fundada dúvida” capaz de anular a avaliação oficial quando o argumento se baseia em expectativa de riqueza futura e incerta, destacando que a avaliação do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, pois dotada de fé pública, além de considerar o estado atual do imóvel (terras de pastagem/lavoura).

Exigir que o acórdão adote a tese de valorização por jazidas auríferas hipotéticas seria exigir que o Tribunal decidisse contra a prova dos autos, o que não se confunde com omissão.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas pelas partes e, fundamentadamente, concluiu pela manutenção da decisão que penhorou o imóvel rural objeto da lide.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca da necessidade de reconhecer a impenhorabilidade do bem ou mesmo a nulidade na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, os embargados pugnam pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026